Tribunal: TJMT
Processo: 1002702-50.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002702-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR - CPF: 951.913.726-20 (AGRAVANTE), FABIANA GEROLIN SANTANA PINTON - CPF: 047.640.436-37 (AGRAVANTE), JOSE ADRIANO PINTON - CPF: 061.046.366-75 (AGRAVANTE), AMANDA SUZIAN ZAGO CUNHA PINTON - CPF: 096.184.716-67 (AGRAVANTE), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), RURAL BRASIL S.A. - CNPJ: 14.947.900/0008-21 (AGRAVADO), CASSIO BRUNO BARROSO - CPF: 554.322.473-72 (ADVOGADO), LEONARDO MEDEIROS TELES - CPF: 979.340.111-72 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO PINTON - CPF: 833.724.908-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORINDA ROSA CAVATAO PINTON - CPF: 951.822.256-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – POSSIBILIDADE – PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE NÃO VERIFICADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Não há comprovação da precariedade da condição econômica dos agravantes que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade deles de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO ROBERTO PINTON JUNIOR
e
OUTRO(S)
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Embargos à Execução de n. 1001991-89.2021.8.11.0029, ajuizada em face de
RURAL BRASIL S.A.
, indeferiu-lhes a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, os agravantes insistem que não possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Afirmam que a impossibilidade de custear o valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) a título de custas processuais decorre do fato de estarem enfrentando grave crise financeira desde o ano de 2018, quando houve frustração da safra por questões climáticas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id.

119015459).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. -
Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça
. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica dos agravantes que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade deles de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

De uma simples leitura das declarações de imposto de renda dos agravantes, acostadas à id. 118493499 - Pág. 33 e ss, constata-se que, nem de longe, eles se inserem na categoria de hipossuficiente financeiro.

Além do patrimônio declarado, envolvendo fazenda, créditos, vários veículos, tratores, plantadeiras, caminhões e diversas máquinas pesadas, as declarações revelam a condição de produtores rurais dos agravantes, atividade que, atualmente, confere alta rentabilidade, dado o elevado preço da soja, um dos produtos cultivados pelos requerentes.

Registre-se que o objeto da execução embargada envolve um contrato de alto valor, que perfaz a quantia de e R$ 7.720.434,03 (sete milhões e setecentos e vinte mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e três centavos), o que evidencia o nível das transações realizadas pelos agravantes e corrobora o acerto da decisão que indeferiu a gratuidade, em face da ausência de elementos capazes de sustentar a hipossuficiência econômica alegada.

Como se vê, as provas constantes nos autos não demonstram o alegado e, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que os agravantes não preenchem os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022